Tribunal: TJBA
Processo: 8013910-62.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013910-62.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE RAIMUNDO RAMOS DA SILVA

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, CELIA TERESA SANTOS

APELADO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Advogado(s)
:
NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO COM CLÁUSULA EXPRESSA SOBRE AUSÊNCIA DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. LIGAÇÃO DE PÓS-VENDA CONFIRMANDO CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VÍCIO. DEVOLUÇÃO CONDICIONADA À CONTEMPLAÇÃO DA COTA INATIVA OU ENCERRAMENTO DO GRUPO. LEI 11.795/2008. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por consumidor que buscava a aquisição de veículo, mas aderiu a contrato de consórcio no valor de R$ 55.000,00, realizando lance de R$ 5.379,00. Alegou ter sido induzido a erro por prepostos da administradora, sustentando violação ao dever de informação e à boa-fé, razão pela qual requereu a anulação do contrato, a restituição imediata da quantia paga e indenização por danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que o contrato alertava expressamente sobre a ausência de comercialização de cotas contempladas e de que não houve comprovação de vício de consentimento.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se houve vício de consentimento apto a ensejar a nulidade do contrato de consórcio, a possibilidade de restituição imediata dos valores pagos e a existência de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir
3. O contrato firmado traz cláusula expressa e destacada de que não há comercialização de cotas contempladas, além de advertência para leitura atenta antes da assinatura.
4. A ligação telefônica de confirmação revela que a administradora informou corretamente as regras de funcionamento do consórcio, tendo o autor confirmado ciência inequívoca.
5. O depoimento pessoal do autor demonstra que assinou o contrato sem buscar informações adicionais, caracterizando negligência e não vício de consentimento.
6. Quanto à restituição do valor pago, aplica-se o art. 30 da Lei nº 11.795/2008, segundo o qual a devolução somente ocorre quando da contemplação da cota inativa ou ao encerramento do grupo, nos termos do Tema 312 do STJ.
7. Inexistindo conduta ilícita ou falha na prestação das informações, a frustração do consumidor não configura dano moral indenizável.

IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº 8013910-62.2021.8.05.0080, em que figuram como Apelante
JOSE RAIMUNDO RAMOS DA SILVA
e, como Apelado,
CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

ACORDAM os magistrados componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto